Tribunal: TJDFT
Processo: 0745136-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA FERNANDA ALVES GALINDO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745136-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA FERNANDA ALVES GALINDO APELADO: MARIA FERNANDA ALVES GALINDO APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o despacho de ID 53762674 que, ao verificar que o pagamento do preparo havia ocorrido após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, oportunizou ao apelante comprovar a regularidade do preparo ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Em suas razões (ID 54158725), a parte apelante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é obscura, uma vez que o pagamento da guia de custas foi efetuado dentro do vencimento, razão pela qual requer o prosseguimento do processo. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, assiste razão ao apelante. Apesar de constar a data de 6/10/2023 no comprovante de ID 53493686, verifica-se que o pagamento, de fato, ocorreu em 3/10/2023, data de vencimento prevista na guia de custas (ID 53493687). Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para, verificado o erro material, reconhecer a regularidade do preparo, dando-se prosseguimento ao julgamento da apelação. Int. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora